Tribunal: TJES
Processo: 5001648-45.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-08-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001648-45.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDERLI BIANCHI
RECORRIDO: ADAMA BRASIL S/A e outros (3)
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedida assistência judiciária gratuita a parte recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE BAIXA DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. INCONTESTÁVEL A COMPRA DO PRODUTO PELA PARTE AUTORA JUNTO À REQUERIDA AGROMAI AGROPECUÁRIA LTDA ME. A REQUERIDA AGROMAI AGROPECUÁRIA ENDOSSOU AS DUPLICATAS EM FAVOR DA ADAMA BRASIL S/A, TENDO SIDO O AUTOR NOTIFICADO DA CESSÃO DE CRÉDITO. O ADIMPLEMENTO DOS BOLETOS PELO AUTOR SE DEU APÓS A SUA CIÊNCIA DA CESSÃO DO CRÉDITO E EM FAVOR DA CEDENTE. PAGAMENTO DO DÉBITO PERANTE A PESSOA JURÍDICA DIVERSA DAQUELA QUE DEVERIA RECEBER. TRANSGRESSÃO DO ART. 308 E 310 DO CC. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA E DA RESTRIÇÃO IMPOSTA. PEDIDO CONTRAPOSTO PARA CONDENAÇÃO DO AUTOR À QUITAÇÃO DO DÉBITO. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO O AUTOR NO PEDIDO CONTRAPOSTO, PARA O PAGAMENTO DO DÉBITO EM ABERTO JUNTO À CESSIONÁRIA. RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, DISPENSADOS EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

GABRIEL BRIDE

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.